Tribunal: TJMT
Processo: 1008870-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)1008870-68.2022.8.11.0000
PACIENTE: JOSE RIBAMAR LOURA MORAIS
IMPETRADO: 3a VARA DE ALTA FLORESTA
Vistos etc
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado por LYNDONJOHSON RODRIGUES DE BRITO JUNIOR em favor de JOSE RIBAMAR LOURA MORAIS para revogar ordem de Prisão Civil, proveniente de decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, no processo de Execução de Alimentos no 0005422-98.2013.8.11.0007.
Sustenta, o impetrante, em síntese, que “o não pagamento é decorrência exclusiva de uma situação imprevisível e que acometeu o executado à total impossibilidade na continuidade da obrigação alimentícia. A execução de alimentos proposta por Paulo Ricardo Correia Morais, representado por sua genitora, Cristiane dos Santos Correia, o paciente não se opõe a objeção a obrigação alimentar propriamente dita, mas a quitação do débito a vista é algo inviável, isso porque a dívida apresentada no ID:50934748, estar acima dos parâmetros normais e acima da capacidade financeira do requerente, levando em consideração que no processo que originou a presente sentença ora executada ocorreu várias nulidades e cerceamentos de defesa, uma das quais que: o requerente se quer se fez presente na audiência de instrução e julgamento, entretanto superado todo esse trâmite injusto veio a sentença que estipulou 30% (trinta por cento) de um salário mínimo como alimentos definitivos. Cabe ressaltar que o paciente tenta pela segunda vez a redução dos valores arbitrados no processo citado, nos autos de no 1002819-20.2022.8.11.0007, clama pela redução, tendo em vista que não consegue emprego, pois na função que exercia como pedreiro, criou uma alergia ao cimento e ficou impossibilitado de trabalhar, vivendo atualmente apenas de “bicos” na vida da roça. A boa fé do executado fica demonstrada, diante de inúmeras manifestações na tentativa de negociação dos valores em aberto, buscando extinguir juros e multa, arbitrar novos valores mensal, pois se tornou uma verdadeira bola de neve, ora excelência até mesmo uma audiência de conciliação foi requerida e devidamente realizada e de nada fora conseguido, conforme provas em anexo. Tal situação, além de não conseguir adimplir regularmente com os valores fixados, tem impactado na sua própria subsistência. Assim, demonstrada a impossibilidade total de pagamento dos alimentos, indevida a decretação de prisão civil.” Requer, ao final, a suspensão da decisão e, no mérito, a sua revogação.
É o relato.
DECIDO.
O habeas corpus, nos termos do art. 5o, LXVIII, da CF, deve ser concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
No caso dos autos, malgrado as assertivas do impetrante, tem-se que “a verificação da incapacidade financeira do alimentante e a revisão das justificativas apresentadas para o inadimplemento da obrigação demandam dilação probatória, não se mostrando o writ a via adequada para este mister.” (STJ 374.764).
No mesmo sentido:
Execução de alimentos. Pagamento parcial. Prisão civil. Habeas corpus sustentando impossibilidade financeira para o pagamento dos alimentos e pagamento parcial. 1 - O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a possibilidade da prisão civil. 2 - A verificação da incapacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória, não se mostrando o writ a via adequada para este mister. 3 - Habeas corpus conhecido e indeferido. Parecer acolhido. (TJ-GO - HC: 00169830220198090000, Relator: EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/02/2019, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 08/02/2019 - grifei)
Assim sendo, indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se informações a autoridade coatora.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora